Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003617-68.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADAO GUARIM DA SILVA - CPF: 081.011.751-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1003617-68.2025.8.11.0041
.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
.

Recorrente
:

ADÃO GUARIM DA SILVA.

Recorrid
os
:

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CUMPRIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto
pelo reclamante
contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, sem resolução de mérito, ao fundamento de perda superveniente do interesse processual, após o cumprimento de tutela de urgência que determinara a transferência do autor para hospital de referência em cardiologia, com suporte de UTI, para tratamento de insuficiência cardíaca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência implica perda superveniente do interesse processual, apta a justificar a extinção do feito sem julgamento de mérito; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para o julgamento imediato do mérito, com confirmação da tutela concedida e reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes públicos pelo tratamento de saúde realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência possui natureza provisória e precária, não substitui o julgamento de mérito e depende de confirmação por sentença definitiva, nos termos dos
arts
. 294 e 296 do CPC.

O simples cumprimento da tutela antecipada não exaure o objeto da ação nem configura perda do interesse processual, sendo necessário o pronunciamento judicial definitivo acerca do direito material postulado.

A extinção do processo sem julgamento de mérito, após o cumprimento da liminar, gera insegurança jurídica para as partes, ao impedir a estabilização da situação jurídica e a definição clara de direitos e obrigações.

Estando o processo
devidamente instruído e dispensada
a dilação probatória, aplica-se a teoria da causa madura, autorizando o julgamento
imediato do mérito pelo órgão recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.

O direito à saúde constitui dever do Estado em sentido amplo, compreendendo União, Estados e Municípios, que respondem solidariamente pela prestação de serviços de assistência à saúde, conforme os
arts
. 23, II, 30, VII, 196 e 198 da CF/1988.

As normas infraconstitucionais de organização do Sistema Único de Saúde não afastam a legitimidade passiva nem a responsabilidade solidária dos entes federativos, cabendo eventual ressarcimento na via administrativa ou por ação própria, nos termos do Tema 793 do STF.

Comprovada a urgência do quadro clínico de insuficiência cardíaca e a necessidade do tratamento realizado, impõe-se a confirmação da tutela de urgência e o reconhecimento do direito ao tratamento de saúde fornecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento da tutela de urgência não acarreta perda superveniente do interesse processual, sendo imprescindível o julgamento de mérito para a confirmação definitiva do direito material.

Estando a causa devidamente instruída, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo órgão recursal, com base na teoria da causa madura.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia do direito fundamental à saúde, sendo legítima a confirmação judicial da tutela de urgência concedida para tratamento médico necessário e urgente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, 30, VII, 196 e 198; CPC,
arts
. 294, 296, 485,
VI
, 487, I, e 1.013, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018,
DJe
22.11.2018; STF, RE no 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); TJMT, N.U.
no
1000406-03.2023.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo reclamante
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito do
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
(CPC)
, reconhecendo a perda superveniente do objeto.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual o autor buscava sua transferência imediata para hospital de referência em cardiologia, com suporte de UTI, para tratamento de insuficiência cardíaca.

A tutela de urgência foi
deferida pelo Juízo plantonista
(ID 304354935)
e posteriormente cumprida, tendo o autor recebido
o tratamento necessário.

Diante do cumprimento da medida liminar, o magistrado
singular
entendeu configurada a perda do interesse processual, extinguindo o feito sem julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta

que o cumprimento da tutela de urgência não implica perda do objeto da ação, pois a liminar possui natureza provisória e necessita de conf
irmação por sentença de mérito.

Argumenta que a extinção sem julgamento do mérito deixa a situação jurídica indefinida e pode ensejar questionamentos futuros pelos entes públicos. Requer a reforma da sentença
para julgar

procedente o pedido inicial, confirmando-se a tutela anteriormente concedida.

O
m
unicípio de Cuiabá apresentou contrarrazões
(ID 304356899)
, defendendo a manutenção da sentença e,
alternativamente
, a aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal
(STF)
quanto à repartição de competências entre os entes federativos.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público
, por meio de parecer (ID 314821884),
manifestou-se
pelo provimento do recurso, destacando que o cumprimento da tutela antecipada não caracteriza perda do objeto, sendo necessário o julgamento de mérito para definir se a parte beneficiada fazia jus à pretensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
7/12
/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

Os autos vieram conclusos na data de
8/10
/2025
. Assim, passo à análise do presente feito,
o qual será processado e julgado sob a égide da Lei no 12.153/2009 e da Lei no 9.099/1995.

A questão central consiste em definir se o cumprimento da
tutela
de urgência implica perda superveniente do interesse processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

A tutela de urgência, prevista nos artigos 294 e seguintes do
CPC
, possui natureza essenc
ialmente provisória e precária.
Seu objetivo é assegurar a efetividade do processo e proteger direitos em situação de risco, antecipando os efeitos da tutela definitiva.

Justamente por sua natureza provisória, a tutela de urgência não substitui o julgamento de mérito. Ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 296 do CPC, e
depende
de confirmação por sentença definitiva para estabilizar a situação jurídica.

No caso em análise, a liminar foi concedida para garantir tratamento médico urgente ao autor. O cumprimento dessa medida não esgota o objeto da ação, pois ainda persiste a necessidade de definir, em caráter definitivo, se o autor tinha direito ao tratamento e se os réus estavam obrigados a fornecê-lo.

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
firmou entendimento sobre a matéria, no sentido de que o simples cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da demanda:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA
ANTECIPADA .
INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal
pretensão .
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma.
3 .
Recurso Especial não conhecido.

(STJ -
REsp
: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2018)

O
Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
já adotou o mesmo entendimento em casos análogos:

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA EPIOMIOCÁRDICO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – CUMPRIMENTO DA TUELA DE URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que
o simples ato de cumprimento da ordem de antecipação da tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiária, de fato, faz jus à pretensão vindicada
.

(N.U 1000406-03.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)
(grifei).

Por outro lado, a
extinção do processo sem julgamento de mérito, na hipótese de cumprimento da tutela de urgência, gera insegurança jurídica para ambas as partes.

Para o autor, porque não há reconhecimento definitivo de seu direito, permitindo que os réus questionem futuramente a legitimidade da medida cumprida
e p
ara os réus, porque não há definição clara sobre sua responsabilidade e sobre eventual direito de regresso entre os entes federativos.

A sentença de mérito, ao contrário, estabiliza a situação jurídica, definindo com clareza os direitos e obrigações de cada parte, impedindo questionamentos futuros e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, a desconstituição da sentença recorrida é medida que se impõe.

Necessário esclarecer que
a anulação da sentença
não
implica o retorno dos autos ao juízo de origem, pois o processo encontra-se devidamente instruído, com todas as provas necessárias já produzidas, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Desse modo
, estando
a
causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do
CPC
, que autoriza o Tribunal a apreciar diretamente o mérito, conferindo maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

Dessa forma,
passo à análise do mérito.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se
observa
do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ainda, segundo os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte
ilegítima
para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso,
o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado
, sem que arrisque ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber,
a legitimidade
ad causam
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. Em observância aos artigos 6o e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 2. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes
públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes
litigar
. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde
(
CF
/1988, art. 194 e parágrafo único c/c
arts
. 196 e 197). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder
Público ações
e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c
arts
. 196 e 197). V.V.: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOPESAMENTO. A atuação dos Poderes do Estado, em especial do Poder Judiciário no reconhecimento, proteção e efetivação do direito à saúde deve ser realizada de forma cautelosa,
sob pena
de violar a própria isonomia e ingerir indevidamente nas finanças públicas do Estado, cada vez mais escassas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000212316426001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022
)

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes
, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.
(STJ –
REsp
1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015,
DJe
10/11/2015) (grifei)
.

Nessa senda, no T
ema
793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido
ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3
. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à
saúde
.
(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo
esta Corte já decidido
que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, No 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires
Ohlweiler
, Julgado em: 13-4-2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos
EDcl
em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande,1a Câmara Cível, Relator (a): Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010,Fátima do Sul,4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

No presente caso, o autor apresentava quadro de insuficiência cardíaca que demandava tratamento imediato, incluindo transferência para hospital de referência e suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A análise dos documentos médicos apresentados comprova a urgência da situação e a necessidade do tratamento pleiteado, o que justifica a concessão da tutela antecipada, corretamente deferida pelo Juízo plantonista.

Diante desse contexto, impõe-se a confirmação da tutela de urgência em sede de sentença de mérito.
Assim
,
o recurso merece provimento, devendo a s
entença ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e reconhecendo o direito d
o autor ao tratamento realizado, sendo os reclamados responsáveis solidários.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento alegado pel
o
recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando
os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão
se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFER
Ê
NCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante d
o exposto,
conheço
do recurso
interposto, pois tempestivo
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, reconhece
ndo
o direito do reclamante ao tratamento pleiteado e condena
ndo
os reclamados,
solidariamente
,
ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento do tratam
ento de saúde objeto desta ação.

Por fim, declarar
cumprida a obrigação de fazer, tendo em vista a realização do tratamento.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026